Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0707509-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MACHADO DA SILVA APELADO: GEOSOLO BRASIL TECNOLOGIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRIMENSURA LTDA - ME, GEOSOLO SERVICOS DE CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor/embargado em face da r. sentença (ID 12574908 - Pág. 1/4) que, nos autos da ação monitória ajuizada por Marcelo Machado da Silva contra Geosolo Brasil Tecnologia Consultoria e Assessoria em Agrimensura Ltda – Me e Geosolo Servicos de Corretagem de Imóveis LTDA, julgou improcedente, e, em consequência, resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos constato que a Execução de Título Extrajudicial de no 0013798-34.2015.8.07.0001 (2015.01.1.048037-7), em que é cobrado exatamente o mesmo débito objeto da presente Ação Monitória, ainda está em curso na origem. Sendo assim, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil). Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator